Tribunal: STF
Processo: RE 104840
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-08
Data de publicação: 1985-03-08

Ementa:
- ADMINISTRATIVO.
FUNCIONALISMO. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS PUBLICOS, EM SÃO PAULO. LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 318/83.
OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINDOS DO ESTADO DE SÃO PAULO RELATIVOS
A TRANSFORMAÇÃO DE FUNÇÕES E CARGOS PUBLICOS DECORRENTES DA LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 318 TEM TIDO SOLUÇÃO UNIFORME NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERLL, APÓS JULGAMENTOS PLENARIOS, PELOS FUNDAMENTOS
BASICOS ESPELHADOS NA EMENTA DO ACÓRDÃO DO RE-103.644-SP (SESSAO DO
DIA 17.10.84) ASSIM REDIGIDAS:
'SERVIDORES PUBLICOS. TRANSFORMAÇÕES DE CARGOS OU FUNÇÕES
DECORRENTES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 318/83.
- INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VII DO ART. 325 DO REGIMENTO INTERNO
DESTA CORTE QUANTO A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 9.,
'CAPUT', DA LEI FEDERAL N. 6978/82. POR OUTRO LADO, ESSE DISPOSITIVO
DIZ RESPEITO A ATOS ADMINISTRATIVOS CONCRETOS DE PROVIMENTO, SOB
QUALQUER MODALIDADE DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS PUBLICOS, E NÃO
A NORMAS LEGAIS RELATIVAS A TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS OU FUNÇÕES
PUBLICOS, O QUE AFASTA A RAZOABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO COM BASE NA
LETRA 'C' DO INC. III DO ART. 119 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 50 DA CARTA MAGNA FEDERAL NÃO ALCANCA
FUNDAMENTO SUFICIENTE DE PER SI PARA SUSTENTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO -
O DE QUE OS DISPOSITIVOS EM CAUSA NÃO DISCIPLINAM MATÉRIA
CONCERNENTE A ESTATUTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO -, O QUAL SE SITUA,
EXCLUSIVAMENTE, NO TERRENO DA INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO-MEMBRO, POIS A EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR PARA ESTATUTO DE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO NÃO CONSTA DA CARTA MAGNA FEDERAL, RAZÃO POR QUE
CABE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL, SOBERANAMENTE, DETERMINAR O
SENTIDO E O ALCANCE DE NORMA CONSTITUCIONAL LOCAL.
- INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 97, PARAGRAFO 1, E 153,
PARAGRAFO 1, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.